Tribunal: TJDFT
Processo: 0767105-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0767105-98.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOSE VIEIRA BATISTA FILHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em recurso em sentido estrito opostos por JOSÉ VIEIRA BATISTA FILHO em desfavor do Acórdão n.o 1422952 (ID n.o 35585424), no qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso da acusação para receber a denúncia em relação ao crime de lesão corporal contra a vítima CRISTIANA NERES ALVES DA SILVA. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2022 17:17:22. ROBSON BARBOSA Desembargador